Tribunal: TJMT
Processo: 1002279-90.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002279-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO SANTANA DA SILVA - CPF: 719.262.671-68 (ADVOGADO), LEANDRO PARATECO DE OLIVEIRA - CPF: 053.305.661-69 (PACIENTE), 3º VARA CRIMINAL DE NOVA MUTUM/MT (IMPETRADO), LEANDRO SANTANA DA SILVA - CPF: 719.262.671-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MARCOS ALEXANDRE DANTAS DE PINHO - CPF: 041.872.141-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRET
AÇÃO

D
A PRISÃO PREVENTIVA –
INACOLHIMENTO
– ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A
NECESS
IDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3
.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19– RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO –
IMPOSSIBILIDADE
– 4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos
autorizadores
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.

É d
escabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão do novo
coronavirus
, eis que não ficou demonstrado que ele pertença a grupo de risco nas hipóteses previstas na Recomendação n.62 do Conselho Nacional de Justiça.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com p
edido de liminar, impetrado pelo advogado Leandro Santana da Silva
, em favor de
Leandro
Parateco

d
e

Oliveira
, apontando como autoridade coatora o
j
uízo da
3ª Vara da
Comarca de
Nova Mutum
-MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
2
de
fevereiro de 2022
e teve sua prisão em
flagr
ante convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000420-72.2022.8.11.0086
,
pela
prática
, em tese,
do crime de
furto qualificado
, capitulado no art.
155
,
§ 4º, IV, do Código Penal
.

Alega o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente;
bem como
que, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores à
prolação do referido édito judicial pre
vistos

no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo, suficiente, portanto, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta que
“o crime que, em tese, teria o Paciente praticado, conforme se observa nos autos, não acarreta violência ou grave ameaça e, até mesmo, uma repercussão de modo a causar sentimento de impunidade e insegurança, considerando o direito de punir do Estado, de maneira que não há que se falar em risco a ordem pública”
; asseverando,
outrossim,
que a
sua
reincidência, por si só, não tem o condão de fundamentar a decretação da prisão preventiva
.

Registra que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois tem endereço fixo, ocupação lícita
desde o ano de 2012
,
família constituída
e
duas filhas menores,
não havendo, assim, motivos para manter sua custódia provisória.

Aduz que o paciente deve ser colocado em liberdade por conta da lotação dos estabelecimentos prisionais como forma de prevenir o contágio com a Covid-19, tendo em vista que somente em situações excepcionais a prisão em flagrante pode ser convertida em preventiva, nos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de
urgência foi indeferido
pela plantonista, Desembargadora Maria Erotides
Kneip
,
por intermédio das
razões encontradiças no ID
118017499
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
119634971
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
constante
no ID
121936454
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito
à ausência de fundamentação
da decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à
sua prolação
, é imperioso consignar que essas teses não
podem ser acolhidas
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como ele
mento autorizador
da custódia provisória
reprochada
: a garantia da ordem pública,
justificad
a pela
periculosidade do

favorecido, evidenciada pela sua contumácia delitiva.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro
na decisão que
converte
u a
prisão em flagrante do paciente em preventiva:

[...]
Trata-se de auto de prisão em flagrante de Leandro
Parateco
de

Oliveira e Darlan Souza Conrado, lavrado pela prática, a princípio, do delito tipificado no art.

155, §4º, inciso IV, do Código Penal, ocorrido na data de 1º de fevereiro de 2022, nesta

cidade de Nova Mutum/MT.

A prisão foi comunicada a este juízo através do ofício encaminhado

pela Autoridade Policial, o qual se fez acompanhar do auto de prisão em flagrante, do

boletim de ocorrência e das notas de culpa e de ciência de garantias constitucionais dos

conduzidos.

Exames de corpo de delito de ambos os autuados, atestando a

inexistência de lesões (Id. 74818566 e 74818569).

Na ocasião, foram ouvidos os condutores, a vítima, bem como os

autuados.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação.

Relatei o necessário. Decido.

Segundo consta no boletim de ocorrência nº 2022.28841 (Id.

74818565), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto de cartão
d
e crédito, no

Hotel Magia.

No local, a vítima relatou que, após fazer uma refeição no restaurante do hotel,

teria saído do local, mas logo após percebeu que seu cartão do Banco Sicredi havia sumido. Ao retornar ao

local, a gerente do estabelecimento verificou pelas câmeras de vídeo monitoramento que um indivíduo de

camiseta de cor escura teria tentado passar um cartão no caixa, mas que não sabia a senha. Após, em

posse desse cartão, ele teria saído do local em companhia de outro indivíduo, que usava uma camiseta de

cor amarela, ambos tomando rumo ignorado.

Em seguida, a vítima teria entrado em contato com a gerente do seu banco para

o bloqueio do cartão, pois o cartão estava sendo passado em alguns estabelecimentos comerciais desta urbe.

Diante disso, os policiais realizaram diligências nos referidos pontos em que o cartão foi utilizado, mas

não obtiveram êxito em localizar os suspeitos.

Finalmente, ao retornarem para o Hotel Magia, a vítima afirmou que os dois

suspeitos estavam hospedados no local. Quando abordados, em um primeiro momento, ambos negaram o

envolvimento com o ilícito, mas, posteriormente, Darlan confirmou que teria pego o cartão de numeração

4960459314190917, em nome de Israel Carneiro, e o entregou para o Sr. Leandro, e logo em seguida,

os dois transitaram pela cidade usando o cartão, que possuía a senha no verso, mesmo cientes de que não

eram proprietários. Ao retornarem para

o hotel, eles ainda teriam guardado os materiais adquiridos e o

cartão em uma região de mata.

Pois bem.

Passo a analisar a prisão de cada um dos autuados separadamente.

Em relação ao increpado Leandro
Parateco
de Oliveira:

Compulsando os autos, verifico que todas as formalidades exigidas

pela lei quanto à prisão do indigitado foram observadas, bem como que o presente auto

de prisão em flagrante preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP, e que se

trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302, inciso IV). Com efeito, não sendo o

caso de relaxamento, a prisão em comento deve ser homologada.

Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a

verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310,

II), já que há representação Ministerial nesse sentido (Id. 74836096).

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que

o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de

admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus
comissi
delicti (prova da materialidade e

de indícios suficientes de autoria) e o periculum
libertatis
, ou seja, que a custódia do agente

seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do

art. 312 do CPP; c) que haja receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou

contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida d) que as medidas cautelares
diversas a da
prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art.

310, II, do CPP.

In
casu
, além de o autuado ser reincidente (executivo de pena de n. 2000057-42.2019.8.11.0064 – condenação nos autos de n. 0002878-58.2016.8.11.0064), o crime supostamente praticado também admite a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, além de estarem preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

A prova da existência de crime e os indícios de autoria (fumus
comissi

delicti) estão fortemente demonstrados pelos boletins de ocorrência, auto de apreensão,

bem como pelo depoimento dos condutores, que lograram êxito em encontrar o autuado

em posse da res furtiva.

Destarte, tenho que também está devidamente evidenciado o

periculum
libertatis
, em razão do risco concreto de reiteração delitiva.

Em consulta aos sistemas judiciais internos, verifica-se que além de já possuir condenação criminal transitada em julgado pelo crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida (autos n. 0002878-58.2016.8.11.0064), estando em cumprimento de pena no executivo de pena de n. 2000057-42.2019.8.11.0064, o
flagranteado
possui inúmeros registros de ações penais em andamento, inclusive por crimes de natureza grave, como tráfico de drogas e associação para o tráfico (1030309-97.2020.8.11.0003, 0006871-07.2019.8.11.0064, 0002978-18.2013.8.11.0064).

Sendo assim, infere-se que o flagrado se utiliza de delitos como meio de vida, respondendo a vários processos desde o ano de 2013, de modo que, caso seja mantido solto, há chances palpáveis de que voltará a delinquir
.

Assim, tenho que tais circunstâncias evidenciam a sua inclinação às

práticas criminosas e, consequentemente, sua periculosidade social e completa falta de

compromisso com a Justiça, razão pela qual seu encarceramento provisório é a medida

imprescindível ao presente caso.

Pelas mesmas razões, não há como se dizer que as medidas

cautelares alternativas dispostas no art. 319 do CPP seriam suficientes para acautelar o

meio social, ao contrário, apenas fomentariam no increpado a sensação de impunidade,

visto que ele sequer vem cumprindo as reprimendas que lhe foram anteriormente

impostas, e mesmo em cumprimento de pena no regime aberto, voltou a delinquir, o

que evidencia sua conduta destemida e audaciosa, que merece reprimenda mais grave.

Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente

decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a

custódia preventiva para a garantia da ordem pública. Cito:

[...]

Por todo o exposto, HOMOLOGO e, em consonância ao parecer

ministerial, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão do autuado LEANDRO

PARATECO DE OLIVEIRA, como forma de garantia da ordem pública, com escopo

de evitar a reiteração criminosa
[...]

(ID
117946969
)
Destacamos

Vê-se, pois, da decisão acima parcialmente transcrita que
o seu prolator
fundamentou corretamente a necessidade da custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública, evidenciada, em tese, pela sua periculosidade, eis que responde a outras ações penais
por crimes graves como tráfico de drogas e associação para o tráfico
, além disso, foi condenado
definitiva
mente

pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida
,
e estava em
cumprimento da pena quando do cometimento do suposto furto objeto deste
writ
,
demonstrando
, inequivocamente,
sua reiteração na prática de crimes
,

sendo, pois,
imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do
acusado
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Diante disso, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos à sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Logo
, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Destarte
, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela
s
ua periculosidade.

Além
do mais
, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

C
om relação
ao pedido de
concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo
coronavirus
, ao argumento de que sua custódia cautelar contraria a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, infere-se que se trata de pleito genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que ele efetivamente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da
sua restrição ambulatorial
, motivo pelo qual tal medida deve ser mantida porque, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

A propósito, sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.[...]6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novocoronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.
8. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DACOVID-19 – PACIENTE
QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do pacienteque demonstra sua periculosidade e risco social.Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.

Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novocoronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.
(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente
tem
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
cediço
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não têm
condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Leandro
Parateco
de Oliveira
;

por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022